Tribunal: TJPA
Processo: 0812859-48.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812859-48.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIZA CARVALHO PINTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RCM. CONTRATO QUESTIONADO APRESENTADO PELO BANCO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AGRAVADA AFASTADA. MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE INTERVIR NO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa no valor de R$500,00 até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais) por cada desconto efetivado.

2.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado nos autos
, o que, pela documentação constante no feito de origem, não restou demonstrado.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar integralmente a decisão agravada ante ausência de um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG SA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Goianésia do Pará, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais (proc. nº 0800816-40.20238140110), ajuizada por MARIZA CARVALHO PINTO.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“
DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no art. 300, do novo Código de Processo Civil, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o fim específico de DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO de qualquer desconto lançado no benefício previdenciário referente ao Contrato n. 13539952, que tenha como fundamento débitos oriundos de cartão de crédito consignado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento desta, até o julgamento final da presente lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento desta decisão, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 537, caput, do NCPC. INTIME-SE o banco demandado para dar cumprimento à presente decisão, sob pena de suportar a multa ora fixada.”

No recurso, alegou não haver qualquer irregularidade na cobrança da dívida porque a contratação do empréstimo ocorreu de forma regular, já que a agravada, de livre e espontânea vontade, aderiu ao contrato questionado nos autos. Além disso, questionou ser excessiva a multa cominatória arbitrada na origem, seja porque inexiste recalcitrância da recorrente no cumprimento da ordem judicial seja porque a quantia fixada se distancia dos padrões da proporcionalidade e razoabilidade comumente estipulados em situações análogas.

Com base nessa argumentação, postulou concessão de efeito suspensivo.

Em decisão ID 15770947, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 15974142.)

Remetidos ao Ministério Público, este deixou de intervir no mérito recursal. (ID 16084323)

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante suspendesse os descontos referentes ao contrato RMC,

sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos

reais) até o limite R$5.000,00 ( cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Em seu recurso,
alegou não haver qualquer irregularidade na cobrança da dívida porque a contratação do empréstimo ocorreu de forma regular, já que a agravada, de livre e espontânea vontade, aderiu ao contrato questionado nos autos. Além disso, questionou ser excessiva a multa cominatória arbitrada na origem, seja porque inexiste recalcitrância da recorrente no cumprimento da ordem judicial seja porque a quantia fixada se distancia dos padrões da proporcionalidade e razoabilidade comumente estipulados em situações análogas.

Adianto que o recurso comporta provimento pelas razões que passo a expor.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

In casu
, a demonstração da probabilidade do direito do autor passa pela análise da existência de indícios de fraude na contratação do contrato questionado na origem.

Na hipótese em questão, o juízo a quo entendeu pela configuração da probabilidade do direito levando em consideração as próprias circunstâncias da contratação em si, concernentes a empréstimos com desconto em folha, bem como porque não se poderia exigir do consumidor em comprovar a não contratação.

Ocorre que, compulsando o feito de origem, observa-se ter sido anexado cópia do Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado, Solicitação e Autorização de Saque via Cartão de Crédito Consignado e comprovante de TED. Além disso, o agravante trouxe também cópia da identidade que foi apresentada no momento da celebração do contrato, levando a crer, ao menos a princípio, pelo afastamento da probabilidade do direito do exigida para a concessão da tutela provisória.

Ademais, a idade, a inexperiência ou hipossuficiência do consumidor, por si só, não são suficientes para presumir a existência de fraude, já que tal condição não lhe retira a capacidade ou a higidez mental.

Diante desse contexto e, não evidenciada a fraude, necessária a revogação da decisão agravada vez que não demonstrada a probabilidade do direito do autor, um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto ,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO
-LHE
provimento para
revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito da autora, ora agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/02/2024